Tribunal: TJMT
Processo: 1013588-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013588-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), PABLO HENRIQUE DOS SANTOS MELO - CPF: 061.842.891-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIDOS DE TRAFICÂNCIA – QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA – PRIMARIEDADE E ENDEREÇO CERTO – MENORIDADE RELATIVA – PREDICADOS PESSOAIS – VALORAÇÃO – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA – INSTRUMENTOS DE NATUERZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – EFICÁCIA – FINALIDADE DA SEGREGAÇÃO – ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A circunstância e as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, se ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a quantidade apreendida, os predicados do paciente (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC N.U 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013588-11.2022.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S):

PABLO HENRIQUE DOS SANTOS MELO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PABLO HENRIQUE DOS SANTOS MELO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1001443-93.2022.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 134708691).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) seria primário, tem residência no endereço da culpa e trabalho.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 134708689), com documentos (ID 134708691).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 135216695).

O Juízo singular prestou informações (ID 135927178).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas – Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, mediante a imposição das cautelares alternativas do art. 319 do CPP – Liminar deferida – As teses condizentes com a ausência de comprovação da materialidade e negativa de autoria são impertinentes de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo no 42 TJMT) - Presença do fumus commissi delicti, todavia, constata-se que o periculum libertatis não se encontra preenchido - Decreto constritivo cautelar carente de fundamentação idônea - Não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema (art. 312 do CPP) - Juízo a quo em nenhum momento indicou qualquer fato real que pudesse levar à conclusão da indispensabilidade da constrição cautelar, até porque o paciente é jovem (19 anos de idade), detentor de bons predicados pessoais, visto que é primário e não ostenta outras passagens pela polícia ou ações penais em trâmite, além de possuir endereço fixo no distrito da culpa, inexistindo, por conseguinte, razões que levem a crer que ele, ao ser posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal - Sobretudo, importante salientar que a quantidade da substância apreendida – 13 (treze) porções de maconha, acondicionadas em “papelotes”, pesando 24g (vinte e quatro gramas), de maconha – não é reveladora da elevada gravidade do delito, vez que de pequena monta e de natureza menos deletéria, sendo que o modus operandi da conduta também não transparece que o postulante possui periculosidade exacerbada, vez que a infração penal lhe atribuída são desprovidas de violência e/ou grave ameaça, e a autoridade acoimada de coatora sequer mencionou as razões que o levaram a concluir que a conduta perpetrada refoge ao tipo comum dos crimes em voga – Sendo assim, a restrição total da liberdade não se mostra concretamente necessária enquanto primeira medida para garantir a ordem pública - Afigura-se pertinente a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) - Pela parcial concessão da ordem constitucional vindicada, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, tão somente para substituir a constrição cautelar imposta ao paciente Pablo Henrique dos Santos Melo pelas medidas cautelares alternativas já fixadas pelo i. Relator, advertindo-o acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 136116673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indícios de traficância, extraídos das apreensões de 13 (treze) porções de maconha, acondicionadas em “papelotes”, pesando 24g (vinte e quatro gramas), bem como para conveniência da instrução criminal, em razão do paciente não “ter obedecido a ordem de parada” e ter tentado evadir com a motocicleta.

Todavia, a quantidade de maconha apreendida [24g] não se revela expressiva. O paciente é primário (SIAP), possui 18 (dezoito) anos de idade (ID 134708690) e registra endereço certo [rua Leonildo Bertoldo, sn - 2a Casa, casa azul, bairro Jardim Oriente - Barra do Bugres/MT].

Com efeito, essa circunstância [quantidade não expressiva] e as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a quantidade apreendida, os predicados do paciente [primário, menoridade relativa e endereço no distrito da culpa] mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020 [...]”
(ID 135216695).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo juiz da causa, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022